Tribunal: TCU
Processo: 014.416/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17626/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Valter Bianchini, ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que lhe foi cominada mediante o Acórdão 4928/2016-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os comprovantes e o pronunciamento da unidade técnica e do Ministério Público às peças 137 a 141 e encerrar os autos, com fundamento no art. 169 do Regimento Interno, considerando que não há providências adicionais a serem tomadas, haja vista a instauração de processos de cobrança executiva para os demais responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.416/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.608/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.609/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.611/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Altemir Antônio Tortelli (XXX.036.700-XX); Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (05.684.806/0001-60); Valter Bianchini (XXX.412.658-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Maria Abadia Alves (13.363/OAB-DF), Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Altemir Antônio Tortelli; Maria Abadia Alves (13.363/OAB-DF), Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul.